Tribunal: STF
Processo: AI 727099
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Jurisprudência assentada e sumulada no STF. 3. Necessidade de análise de fatos e provas (Súmula 279). 4. Ausência de razões consistentes. 5. Decisão mantida. 6. Agravo regimental não provido.